Tribunal: TJES
Processo: 5000422-83.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000422-83.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.
RECORRIDO: MICHEL DA SILVA FLORES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Aduz o autor, em síntese, que tentou realizar um saque de R$ 600,00 na sua conta bancária do Nubank, no caixa eletrônico do banco 24 horas, em 24/12/2021, porém, a despeito do crédito ter sido debitado, a quantia não foi disponibilizada. Diz que entrou em contato com as rés, sendo o crédito estornado apenas 03 semanas depois. Diante disso, pleiteia indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a data do arbitramento.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é inafastável o reconhecimento da falha na prestação de serviço das instituições, pois se revela incontroverso o fato de que o valor sacado pelo recorrido, inobstante ter sido debitado da sua conta bancária administrada pela Nubank, não foi disponibilizado pelo caixa eletrônico da corré TecBan.

O cenário que se descortina nos autos é que houve inconsistência no sistema de comunicação entre as instituições, culminando na ausência de liberação da quantia, estornada na conta apenas três semanas depois, aproximadamente.

Diante disso, a legislação consumerista determina a responsabilização solidária de todos os fornecedores que concorreram para a ocorrência do dano, de modo que as rés são igualmente obrigadas à reparação civil, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)